Tribunal: TJMT
Processo: 0043522-49.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043522-49.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SARA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 243.814.623-00 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ARESSA DE ALMEIDA FERNANDES - CPF: 013.433.973-83 (APELADO), ICARO DE ALMEIDA FERNANDES - CPF: 036.035.511-09 (APELADO), FRANCISCO ITALO LEITE FERNANDES FILHO - CPF: 046.452.141-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE FRANCISCO ITALO LEITE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
-
ACOLHIDA PARCIALMENTE
-
AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS FILHOS COMO PENSIONISTAS
–

EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE

– PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DA ESPOSA COMO PENSIONISTA - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As verbas residuais trabalhistas não recebidas em vida pelo servidor falecido cabe, inicialmente, aos dependentes habilitados à pensão por morte e, apenas na falta destes, aos sucessores legais.

2. Uma vez que somente a esposa do servidor falecido comprovou a sua habilitação como pensionista, deve ser acolhida em parte a preliminar de ilegitimidade ativa, com a exclusão dos demais autores da demanda.

3. Se o servidor não usufruiu licença prêmio ou férias integrais e proporcionais durante o período em que se encontrava em atividade, nem recebeu os pagamentos que lhe eram devidos, não resta alternativa à administração pública senão a indenização de tais direitos à pessoa habilitada nos autos, em razão do falecimento do servidor.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Materiais no 43522-49.2015.811.0041 (Código 1044152)”,
ajuizada por
Sara Maria de Almeida e outros
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante a indenizar os autores com o equivalente a licença-prêmio e férias não usufruídas por ex-servidor estadual já falecido.

Irresignado, o apelante aduz preliminar de ilegitimidade ativa, argumentando que o espólio deixado pelo sucedido é que detém legitimidade para propor a ação.

Assevera, neste contexto, estar ausente os pressupostos processuais da ação, uma vez que a petição não está instruída com documentos fundamentais para a espécie:
“1) Certidão de óbito (...) 2) Certidão de Casamento, que contém o regime de bens, para o fim de fazer prova do direito da Sra. Sara Maria de Almeida e 3) O formal de partilha expedido no inventário do Sr. Francisco ítalo Leite Fernandes para o fim de comprovar a transmissão do direito pleiteado pelos autores, ora apelados. Além disso, os documento pessoais dos autores: Ícaro de Almeida Fernandes e Francisco ítalo Leite Fernandes Filho estão ilegíveis, fls25/26 e 55, necessários para fazer prova do parentesco com o falecido”(...)
. Por essa razão, entende que os apelados devem ser intimados para apresentarem tais documentos, sob pena de extinção do processo.

Argumenta, no mérito, que inexiste prova de que a Administração Pública impediu que o ex-servidor, ora falecido, gozasse os direitos objeto da reparação.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Os apelados apresentaram contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso. (ID 17852994 a 17853450)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José B. Gonçalves, manifestou pela rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa e pelo acolhimento da preliminar de ausência de pressuposto processual.

No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 26693452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O pedido inicial trata de ação de cobrança objetivando a condenação do apelante ao pagamento das verbas referentes à licença-prêmio e férias adquiridas e proporcionais não gozadas à esposa e filhos do
servidor
falecido
Francisco Ítalo Leite Fernandes.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos nos seguintes termos:

(...)ACOLHO O PEDIDO formulado pelas partes Requerentes, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO, a conversão em pecúnia e consequente pagamento do valor correspondente a 03 (três) meses de licença premio referente aos quinquênios 2004/2009, e 4 (quatro) meses de férias integrais

com a incidência de 1/3 constitucional e ainda férias proporcionais referente ao período aquisitivo de 23.07.2010 a 23.10.2010, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Anoto que os valores da condenação deverão ser acrescidos dos consectários legais, com apuração em liquidação de sentença, devidamente acrescidos de juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.
(Id.

17852485 e 17852486)

DA ILEGITIMIDADE ATIVA

O Estado-apelante suscita
preliminar de ilegitimidade ativa, argumentando que o espólio deixado pelo sucedido é que detém de legitimidade para propor a ação visando ao recebimento dos benefícios de licença prêmio e férias não gozadas.

O parecer ministerial manifestou favoravelmente pela legitimidade ativa dos autores-apelados e, ainda, opinou que poderia ter sido, no caso, utilizado o alvará judicial ao atendimento das necessidades dos interessados.

Nessa linha, motivada pela indicação ministerial, pesquisei no sistema processual APOLO e constatei que os apelados ajuizaram,

em 01/02/2011, na Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões, o pedido de “
Alvará Judicial no 2143-70.2011.811.0041

(Cód. 709271)”
para o fim de receber certidão de crédito de verbas decorrentes de direitos trabalhistas de titularidade do Sr. Francisco Ítalo Leite Fernandes, tendo sido proferida a sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

“(...) Analisando os autos, extrai-se
que o falecido senhor Francisco Ítalo Leite Fernandes deixou saldos trabalhistas decorrentes de férias, licenças prêmios e diferenças salariais (saldo de salário, verba indenizatória e diferença de reenquadramento)
que não foram recebidos em vida.

Dispõe o art. 1o da lei n. 6.858/80:"art. 1o - os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do fundo de garantia do tempo de serviço e do fundo de participação pis-pasep, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a previdência social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento". grifei.

Conforme consta do ofício de fl. 47,
apenas a viúva e primeira requerente, Sra. Sara Maria de Almeida consta como dependente habilitada,
razão pela qual, conforme dita a norma legal acima, a ela deve ser deferido o pedido.

Isto posto, estando satisfeitas as exigências legais, JULGO PARCIALMENTE O PEDIDO e determino a expedição de alvará para que a Sra. Sara Maria de Almeida Fernandes possa receber integralmente AS CERTIDÕES DE CRÉDITO.

Transitada em julgado, certifique-se e então expeça-se o alvará e depois arquive-se com as baixas pertinentes.P.I.C”

Como se vê, as verbas correspondentes a direitos trabalhistas adquiridos pelo
de cujus
foram objeto de pedido de

expedição de alvará para que a Sra. Sara, ora apelada, pudesse receber integralmente as certidões de crédito referentes às verbas trabalhistas.

Outrossim, tanto na sentença do citado alvará judicial quanto no presentes autos, verifico que

a Sra. Sara Maria de Almeida Fernandes está habilitada ao recebimento das referidas verbas, uma vez que a “Ficha Financeira” emitida pela Secretaria de Gestão de Pessoas do Estado de Mato Grosso demonstra que ela é pensionista do
de cujus
, o qual,
por sua vez, em vida exerceu o cargo de Agentes de Tributos do Grupo TAF
( Id.

17852461 - Pág. 2).

Contudo, assim como sustentado no alvará judicial, entendo que os filhos do falecido não possuem legitimidade para figurar no polo ativo dos presentes autos.

Isto porque as verbas residuais trabalhistas não recebidas em vida pelo servidor falecido cabe, inicialmente, aos dependentes habilitados à pensão por morte e, apenas na falta destes, aos sucessores legais.

Logo, havendo a comprovação nos autos de que somente a esposa, Sra. Sara Maria de Almeida Fernandes, está habilitada como pensionista do
de cujus
, devem ser excluídos da demanda os demais autores-apelados.

Dessa feita, acolho parcialmente a preliminar de ilegitimidade ativa em relação ao apelados
Aressa de Almeida Fernandes, Icaro de Almeida Fernandes e Francisco Ítalo Leite Fernandes Filho,
devendo
permanecer no polo ativo somente

a

Sra. Sara Maria de Almeida Fernandes.

DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL

O apelante aduz, ainda, que os apelados não comprovaram o vínculo sucessório existente com o finado.

Sem razão, pois, como já mencionado, a apelada é pensionista do sistema previdenciário do Estado de Mato Grosso, em razão do falecimento do servidor
Francisco Ítalo Leite Fernandes
, conforme ficha financeira juntada aos autos, o que, no meu entender, demonstra reconhecimento do direito da apelada pelo próprio ente estatal.

Ademais, resta comprovado o matrimônio de 25 (vinte e cinco) anos vivenciado entre o falecido e a Sra. Sara Maria, conforme Certidão de Casamento juntada aos autos (Id.

17852461 - Pág. 2 e Id.

44837467 - Pág. 5).

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, o Estado de Mato Grosso aduz ser indevida a sua condenação ao pagamento de licenças prêmios e férias não usufruídas, pois não houve impedimento pela Administração Pública do usufruto de tais benefícios.

Sem razão o apelo.

Isto porque, como bem pontuado pelo parecer ministerial,
“o direito de receber valores de origem estatutária deixados por servidor falecido não resulta de a Administração tê-lo impedido de gozá-los
”. (Id.

26693452 - Pág. 1)

Com efeito, observa-se que foi colacionada aos autos a “
Informação no 038/2013”
, datada de 10/04/2013, emitida pela SEFAZ - Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, na qual consta a situação registral de todas as licenças-prêmio e férias não usufruídas e não pagas ao servidor falecido. (Id 17852461 - pág.1)

Destarte, a própria Administração declarou a existência de pendências em nome do servidor falecido
Francisco Ítalo
, consubstanciada na ausência de
gozo ou averbação para efeito de contagem de tempo de serviço, do período de 03 (três) meses de licença prêmio, referentes ao quinquênio 2004/2009, e 04 (quatro) meses de férias integrais com a incidência de 1/3 constitucional e, ainda, de férias proporcionais relativas ao período aquisitivo de 23/07/2010 a 23/10/2010
.

Segundo disposição contida no art. 39, §3o, da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Estado requerido se furtar ao pagamento das verbas rescisórias devidas à autora, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento.

Cumpre salientar que o servidor falecido não utilizou as licenças prêmios descritas na exordial como forma de contagem de tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, não as usufruiu e tão pouco as converteu em espécie, inexistindo nos autos provas em sentido contrário.

É certo que as licenças prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, no entanto, se o mesmo não usufruiu de suas férias e licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta alternativa à Administração Pública a não ser indenizar tais direitos, ante a impossibilidade fática de usufruí-las, visto estar falecido.

É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

(...) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau”. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) Destaquei.

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. (...)”. (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019) Destaquei.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — MILITAR INATIVO — RESERVA REMUNERADA —
LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE
— FÉRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE.
Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório
. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas. Recurso não provido. Sentença retificada em parte” (TJMT Apelação/Remesse Necessária 103213/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018) Destaquei

Quanto às demais matérias decididas, a exemplo do pagamento das férias integrais e proporcionais e seus respectivo reflexos não pagos
do período não prescrito, também escorreita a sentença, a qual aplicou o melhor direito ao caso concreto, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso
SOMENTE
para
acolher parcialmente a preliminar de ilegitimidade ativa
, determinando, consequentemente, a exclusão de
Aressa de Almeida Fernandes, Icaro de Almeida Fernandes
e
Francisco Ítalo Leite Fernandes Filho
do polo ativo da demanda,
no qual deve permanecer apenas

a

Sra. Sara Maria de Almeida Fernandes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020